Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021744-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.568.974/0001-90 (AGRAVANTE), WAGRON SAT AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 28.893.442/0001-23 (AGRAVANTE), AGNALDO MENDES - CPF: 006.787.639-09 (AGRAVANTE), KARLA TORRES FELIPE MENDES - CPF: 078.684.209-10 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), EDISON GOMES MACHADO JUNIOR - CPF: 463.698.300-97 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 067.814.778-70 (ADVOGADO), MAISA BRITO FABIANO - CPF: 375.645.518-10 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), RICARDO RAMALHO LUIZ JUNIOR - CPF: 153.101.687-10 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), RENATO MANTOANELLI TESCARI - CPF: 396.670.768-30 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES SEM DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. VULNERAÇÃO À LEGALIDADE FORMAL. SAZONALIDADE DO SETOR AGRÍCOLA.
FLEXIBILIZAÇÃO
DO PRAZO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a convocação da Assembleia-Geral de Credores para os dias 09 e 16 de julho de 2025,
sob alegação
de nulidade do edital de convocação, por ter sido expedido e publicado pela serventia judicial sem decisão formal do juízo
recuperacional
. Sustentam ainda os agravantes que a realização da AGC no período designado comprometeria as tratativas negociais com os credores, em razão de grave crise de liquidez, decorrente da sazonalidade típica do setor agropecuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão judicial expressa convocando a Assembleia-Geral de Credores acarreta nulidade do edital expedido pela serventia; e (
ii
) estabelecer se a realização da AGC no período designado, em contexto de inviabilidade financeira sazonal da
recuperanda
, justifica flexibilização do prazo legal previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação da Assembleia-Geral de Credores constitui ato de competência exclusiva do juízo
recuperacional
, nos termos do art. 36 da Lei nº 11.101/2005, sendo imprescindível a existência de decisão judicial formal, precedendo a publicação do edital.

4. A expedição do edital pela serventia, sem prévia autorização judicial expressa, ofende o princípio da legalidade estrita aplicável aos procedimentos especiais da recuperação judicial, comprometendo a segurança jurídica do ato convocatório e o contraditório das partes.

5. A finalidade da recuperação judicial — consagrada no art. 47 da LREF — deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, compatibilizando os prazos legais com as peculiaridades do negócio da devedora, especialmente nos setores marcados por forte sazonalidade de receita, como o agronegócio.

6. A designação da AGC para data anterior à geração de caixa decorrente do ciclo agrícola
tem potencial de
inviabiliza
r
a negociação paritária entre credores e devedor, frustrando os objetivos da recuperação e podendo comprometer a aprovação do plano.

7. A
flexibilização
pontual
e excepcional
do prazo de 150 dias para realização da AGC, diante de justificativas concretas e proporcionais, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e preservação da empresa, devendo ser admitida em caráter excepcional.

8. A suspensão da AGC por 30 dias, com determinação para que o grupo devedor apresente nova data ao juízo universal, garante o respeito ao devido processo legal, preserva o interesse dos credores e assegura condições mínimas para o sucesso do processo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A convocação da Assembleia-Geral de Credores exige decisão judicial formal, não sendo válida a expedição do edital pela serventia sem autorização expressa do juízo.

2. A realização da AGC em momento de inviabilidade financeira sazonal da devedora, especialmente no setor agropecuário, autoriza excepcional
flexibilização
do prazo legal de 150 dias, desde que fundamentada em princípios como proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e preservação da empresa.

3. A suspensão da AGC por curto prazo, com posterior reapresentação da data ao juízo universal, constitui medida adequada à garantia da legalidade do procedimento e à efetividade do processo de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 36, 47 e 56, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1018919-66.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.08.2025, DJE 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wagron
Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.,
Wagron
Sat Agricultura de Precisão Ltda., Agnaldo Mendes
e
Karla Torres Felipe Mendes
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1030214-28.2024.8.11.0003, a qual manteve a convocação da Assembleia-Geral de Credores (AGC) nas datas originalmente previstas.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do edital de convocação da AGC, sob o argumento de ausência de decisão judicial prévia autorizando sua publicação. Alegam, ainda, que não foi observado o prazo legal mínimo de
15 (quinze) dias entre a publicação do edital e a data da primeira convocação da AGC, o
que, segundo afirmam, macula a validade da deliberação pretendida.

Defendem que a designação da assembleia-geral de credores acarreta prejuízos aos devedores, especialmente em razão do quadro atual de baixa liquidez do grupo empresarial, o que comprometeria a capacidade de negociação e contraria os objetivos da recuperação judicial.
Ressaltam, nesse contexto, a sazonalidade inerente às atividades de agricultura e pecuária de
corte exercidas pelo grupo
.

Diante de tais fundamentos,
requereram
a suspensão do ato
assemblear
, a fim de permitir que o grupo empresarial recupere sua capacidade de geração de caixa e apresente plano de recuperação judicial efetivamente viável, pleiteando, para tanto, a concessão de tutela recursal em caráter de urgência.

Em sede de cogni
ção sumária foi deferida a medida antecipatória, sobrestando a
Assembleia-Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Após o prazo, estabeleceu que o Grupo Recuperando
deveria
, no prazo de
15 (quinze) dias
, apresentar ao Juízo Universal uma nova data para a realização do conclave, observando os princípios da boa-fé e da proporcionalidade na designação.

Comunicação do Juízo
a quo
no Id.
299781880
.

Contrarrazões dos credores/interessados no Id.
301813873
e Id.
302677887
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
subscrito pelo Exmo. Procurador de Justiça

Theodósio
Ferreira de Freitas
, é
pelo provimento do recurso
(Id.
307236385
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

No mérito, os agravantes se insurgem da decisão que manteve a convocação da Assembleia-Geral de Credores para os dias 09 e 16 de julho de 2025,
alegando a

nulidade do edital de convocação
, sob o fundamento de que este teria sido expedido e publicado sem qualquer autorização judicial expressa.

É
a
decisão recorrida
, no essencial:

“[...] Os autos vieram-me conclusos em razão da petição de Id.
197399123, onde o grupo recuperando requer “o chamamento do processo à ordem”, alegando que é nula a expedição do edital de convocação da Assembleia de Geral de Credores, feita pela Serventia Judicial, sem que existisse prévia decisão judicial convocando o conclave.

Pois bem. Da análise do caderno processual tem-se que o edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial foi devidamente publicado – Id. 192378370.

E, na sequência, os credores do grupo recuperando apresentaram objeções.

Após, o Administrador Judicial indicou as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores (Id. 193611219): dias 09/07/2025 (1ª convocação) e 16/07/2025 (2ª convocação).

E, posteriormente, a Serventia Judicial já expediu o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores – Id. 193770919.

De fato, assiste razão ao grupo recuperando quando observa que não houve decisão judicial convocando a Assembleia Geral de Credores.

Contudo, tenho que tal fato, por si só, não leva à nulidade do edital já expedido e publicado pelo Administrador Judicial.

Isso porque, sem sombra de dúvidas, não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado – uma vez que, tendo o plano de recuperação judicial sido alvo de objeção dos credores do recuperando, o passo seguinte para o curso processual não seria outro, senão a convocação e realização da Assembleia Geral de Credores.

Não há, portanto, qualquer prejuízo processual ao grupo recuperando ou aos seus credores.

Registro que, no entendimento da Instância Superior, não há nulidade processual se não restar demonstrado o prejuízo dela decorrente: [...
]

Dito isto, com fulcro no Artigo 36 da Lei 11.101/2005, tendo sido apresentadas objeções ao plano de recuperação judicial dos devedores,
CONVOCO A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, que deverá ser realizada nas datas do edital já expedido e publicado.

Registro que o aproveitamento do edital já expedido e publicado não representa qualquer prejuízo às partes e, aliás, é medida que aproveita aos próprios credores, a fim de que não tenham que arcar com novos gastos de republicação de outro edital.

Em tempo,
DETERMINO a intimação do grupo recuperando para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a petição de Id. 196845911
– onde o Administrador Judicial requer o adimplemento dos seus honorários, já fixados pela Instância Superior. [
...]”
.

A controvérsia
recursal está centrada em
dois fundamentos essenciais: a ausência de autorização judicial formal para a convocação do conclave e a realização da AGC em momento de grave comprometimento de liquidez da
recuperanda
, o que, segundo alegado, inviabilizaria negociações exequíveis com os credores e, por conseguinte, frustraria os próprios objetivos da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

No caso em análise,
verifica-se que
em 12/05/2025, após a apresentação de objeções
d
os credores ao plano de recuperação judicial, o ilustre Administrador Judicial sugeriu a realização da Assembleia-Geral de Credores, indicando como datas os dias 09/07/2025 (primeira convocação) e 16/07/2025 (segunda convocação), com a finalidade de deliberar
, na ocasião,

acerca
o plano de
soerguimento dos devedores
(Id. 193611219 –
PJe
de origem).

Na sequência, em 13/05/2025, a serventia do Juízo
a quo
expediu o “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES”, contendo as datas sugeridas pelo Administrador Judicial, sem que houvesse, todavia, prévia e expressa autorização do Juízo Universal da Recuperação Judicial para a realização do conclave.

Instado pelos
recuperandos
, o d.
Juízo de origem ratificou a convocação do ato, entendendo que, ainda que ausente comando judicial expresso, o procedimento teria sido regularmente observado, e que a manutenção da assembleia não acarretaria prejuízos aos
devedores.

Contudo, com a devida vênia ao posicionamento do Juízo
Recuperacional
,
entendo
que incorreu em desacerto na hipótese.

Isso porque, é cediço que
o trâmite da recuperação judicial impõe, por força legal, uma série de atos processuais a
serem
praticados com estrita observância das normas previstas na Lei nº 11.101/2005, especialmente no que diz respeito à publicidade e à formalidade da convocação da Assembleia Geral de Credores.

O art
.
36
da mencionada norma
é cristalino ao atribuir competência exclusiva ao juízo
recuperacional
para convocar a A
ssembleia-Geral de Credores
,
mediante decisão judicial formal
, com publicação de edital no diário oficial eletrônico e no sítio eletrônico do administrador judicial, respeitado o prazo mí
nimo de 15 dias de antecedência da data designada para a realização do ato.

Aliás, assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 36. A assembleia-geral de credores
será convocada pelo juiz por meio de edital
publicado no diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
, o qual conterá:

I – local, data e hora da
assembléia
em 1ª (primeira) e em 2ª (segunda) convocação, não podendo esta ser realizada menos de
5
(cinco) dias depois da 1ª (primeira);

II –
a
ordem do dia;

III – local onde os credores
poderão,
se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da
assembléia
.

§ 1º Cópia do aviso de convocação da
assembléia
deverá ser
afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor
.

§ 2º Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de
assembléia
-geral.

§ 3º As despesas com a convocação e a realização da
assembléia
-geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do § 2º deste artigo.

Nessa perspectiva, a
designação unilateral da AGC, sem a devida autorização judicial expressa, vulnera o princípio da legalidade estrita que rege os procedimentos especiais de recuperação judicial e compromete a segurança jurídica de todo o conclave, dado que impede, inclusive, a plena utilização dos meios recursais pelas partes eventualmente prejudicadas.

Em adição a inobservância
formal, não se pode ignorar a peculiaridade operacional do setor de atuação da empresa
recuperanda
, cuja atividade principal se desenvolve em ciclos sazonais típicos da agropecuária. Trata-se de contexto fático que demanda especial atenção do Judiciário na aplicação do artigo 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 — que prevê o prazo máximo d
e 150 dias para a realização da assembleia de credores.

A interpretação sistemática e finalística desse dispositivo não admite aplicação automática ou insensível às particularidades da operação da devedora,
sob pena
de se frustrar o escopo do instituto da recuperação judicial, consagrado no art
.
47 da mesma lei, qual seja,
a superação da crise econômico-financeira com a preservação da empresa, do emprego e do interesse dos credores
.

Inclusive, sobre o tema, colaciono os ensinamentos de
Marcelo Barbosa
Sacramone
:

“[...] No direito brasileiro, a evolução histórica da legislação falimentar destaca o caráter
liquidatório
do sistema
concursal
brasileiro até o Decreto-Lei n. 7.661/45. Assentavam-se os institutos na satisfação das obrigações, sem quaisquer considerações sobre o desenvolvimento da atividade empresarial pelo próprio devedor ou sobre a proteção dos interesses de terceiro. [...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a
sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e
implementar
a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
,
2025.)

Com efeito, não
se trata de conferir elasticidade ilimitada aos prazos legais, mas sim de permitir, excepcionalmente, alguma
flexibilização
pontual, devidamente justificada em razão da natureza do negócio, do fluxo de caixa dependente de ciclos de produção agropecuários, da ausência de liquidez temporária e da necessidade de tempo hábil para negociações paritárias e viáveis entre os sujeitos do processo
recuperacional
.

Vale ressaltar que
a recuperação judicial constitui um processo que exige esforços conjuntos e coordenados, de modo que, embora os interesses individuais dos credores devam ser considerados, incumbe ao Poder Judiciário garantir a efetividade do instituto. A aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo na preservação de sua atividade, os quais, conforme o caso
, devem
prevalecer sobre interesses particulares.

Assim, tais
circunstâncias recomendam tratamento prudente e proporcional por parte do Judiciário, sobretudo quando
demonstrada a existência de risco efetivo de deliberações precipitadas e acordos inviáveis, o que acabaria por comprometer tanto o interesse público na preservação da atividade empresarial quanto os direitos dos credores, ao fim.

Corroborando o entendimento,
cito julgado
desta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. SETOR AGRÍCOLA. SAZONALIDADE DO FLUXO DE CAIXA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO DE 150 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA AGC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

3
. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 56, § 1º, fixa prazo máximo de 150 dias para a realização da AGC após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, considerando o escopo maior da legislação, centrado no art. 47 da LREF, que consagra o princípio da preservação da empresa como vetor interpretativo fundamental do sistema.

4. O setor agrícola é marcado por forte sazonalidade, com ciclos produtivos e de receita rigidamente vinculados aos períodos de plantio e colheita. No caso dos autos, a AGC foi marcada para ocorrer antes da finalização do primeiro ciclo de colheita, o que inviabiliza a geração de caixa necessária à negociação das condições do plano com os credores, esvaziando o conteúdo econômico da deliberação e comprometendo a viabilidade da recuperação.

5. A rigidez formal do prazo de 150 dias, quando aplicada de modo dissociado da realidade econômica dos
recuperandos
, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé, valores que devem orientar o processo
recuperacional
. A interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada, devendo a norma ser harmonizada com os objetivos da recuperação e com a realidade fática do devedor.

6. A decisão agravada desconsiderou que o
stay

period
— embora prorrogado — se deu majoritariamente durante a entressafra, momento em que a empresa não possui capacidade de geração de receita. Assim, o momento
inicialmente designado para a AGC impunha ônus desproporcional à empresa, colocando em risco não apenas a aprovação do plano, mas também a manutenção de sua
função
econômica e social.

7. A suspensão por 30 dias da AGC, conforme já determinada liminarmente, representa medida adequada e proporcional à finalidade da recuperação judicial, porquanto respeita a necessidade de organização financeira mínima do grupo, sem suprimir o direito dos credores à deliberação. A determinação de que nova data seja apresentada ao juízo universal por devedor e administrador judicial, observando os princípios da boa-fé e proporcionalidade,
reforça a proteção ao contraditório e à legalidade do procedimento
.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a atuação do Judiciário na recuperação judicial deve se restringir ao controle de legalidade dos atos, sendo a viabilidade do
plano matéria
própria da AGC (
REsp
2093810/MT). Ainda, precedentes deste Tribunal ressaltam o papel da AGC na ponderação entre os interesses dos credores e a continuidade da atividade empresarial, especialmente em hipóteses de necessidade de modificação do plano.
[
...]”

(TJMT - N.U 1018919-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

Por oportuno, destaco
que a determinação exarada em sede de decisão liminar impôs ordem expressa aos
agravantes/devedores
para que apresent
arem nova data ao Juízo U
niversal para a realização do conclave, em observância aos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da razoabilidade. Em caso de descumprimento, caberá ao juízo
a quo
adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento da legislação aplicável.

Desta feita, impõe-se
a confirmação
da liminar proferida
, reconhecendo-se o acerto da intervenção cautelar que evitou a prática de ato processual inválido e mitigou o risco de grave prejuízo à finalidade do processo de recuperação judicial.

Ante o exposto
,
em consonância ao parecer ministerial,
ratifico a medida liminar anteriormente deferida e
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto
,
para reformar a decisão agravada,
determinando o sobrestamento da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 30 (trinta) dias
–
contados da decisão
de
Id.
298010856

–
,
determinando ao Grupo Devedor
a
apresentação,
ao término deste período,
de
nova data para a realização do conclave, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025